Tribunal: TJDFT
Processo: 0706403-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706403-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER AGRAVADO: VIRGILIO SILVA CHEVALIER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDA CLEA CARVALHO CHEVALIER tendo por objeto a r. decisão (ID 55994954 - Pág. 2) proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido por VIRGÍLIO SILVA CHEVALIER, processo n. 0709621-73.2021.8.07.0001, na qual o D. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília não conheceu da impugnação à penhora. Confira-se: “Realizada penhora junto ao Sisbajud no ID n° 174292289, foi bloqueado o valor de R$ 63.591,79 (sessenta e três mil quinhentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos). Petição do autor pugnando pelo levantamento de valores e por novas diligências, ID n° 176627063. Impugnação à penhora no ID n° 178257019. Pediu a gratuidade de justiça. Aduz que o valor constrito estava em um fundo de investimento, sendo verba impenhorável a teor do art. 833, X, do CPC. Intimado, o credor se manifestou no ID n° 181314157. Aduz a intempestividade da impugnação, dentre outros argumentos. É o relato. Decido. O art. 854 do CPC, em seu caput e parágrafos determina que “Após requerimento do exequente da penhora online, o juiz, sem dar ciência ao executado, determinará às instituições financeiras que tornem indisponíveis ativos financeiros do executado (caput). Efetivada a indisponibilidade, o executado será intimado e terá prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar que (§§2o e 3o): (i) as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (especialmente por se tratar de salário ou reserva pessoal – art. 833, V e X) ou (ii) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Somente após essa manifestação do executado é que poderá haver efetivamente a penhora – ou então, haverá o cancelamento da indisponibilidade. Para o bloqueio, o executado não será ouvido; para a conversão do bloqueio em penhora, é necessário se oportunizar manifestação ao executado. No caso vertente, a decisão de ID n° 174292289 concedeu à executada 15 (quinze) dias, na forma do art. 525, § 11o, c/c art. 854 do CPC, para se manifestar tanto sobre a indisponibilidade de valores quanto acerca da penhora. Significa dizer que foram reunidos em um único prazo o momento para manifestação da devedora. Nada obstante, conforme se observa do sistema, a ré registrou ciência por meio de seu patrono da constrição realizada no dia 09/10/2023, tendo o prazo de 15 (quinze) dias precluído no dia 31/10/2023. Somente no dia 15/11/2023 a ré se manifestou nos autos, estando, portanto, sua impugnação manifestamente intempestiva. Ainda, verifica-se que a ré é servidora pública aposentada com remuneração bruta de R$ 12.128,72 (doze mil cento e vinte e oito reais e setenta e dois centavos) e que possui plano de saúde apto a cobrir as despesas médicas que alega não conseguir pagar, ID n° 178257023. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de comprovar a plausibilidade da alegada hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios da ausência de penúria material. Os documentos apresentados pela ré demonstram não se tratar de pessoa hipossuficiente, porquanto notória sua capacidade para arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Isto posto, NÃO CONHEÇO da impugnação em face de sua intempestividade. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça da devedora. DEFIRO ao autor o imediato levantamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), ID n° 169647380, mais acréscimos legais, vez que depositados espontaneamente pela ré nos autos. Quanto ao pagamento do valor de R$ 63.591,79, mais acréscimos legais, fica condicionado à preclusão desta decisão. Ao autor para que informe dados bancários para transferência de valores, bem como junte aos autos planilha detalhada e atualizada do débito, decotados os valores até aqui constritos para análise da petição de ID n° 176627063. Prazo de 15 (quinze) dias. I.” Na decisão recorrida, o douto juízo a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela agravante, deferiu o levantamento do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), mais acréscimos legais, uma vez que depositados espontaneamente pela devedora/agravante, e condicionou o levantamento do valor bloqueado do fundo de investimento da agravante (R$ 63.591,79) a preclusão da decisão proferida. Nesta instância recursal, a agravante requer a reforma da decisão de origem para que seja desconstituída a penhora até o valor de 40 salários mínimos. Em seus argumentos, alega que à penhora que recaiu sobre seu investimento financeiro. Afirma que apesar de não ter exercido o direito de impugnação no prazo concedido pelo juízo, não haveria impedimento de exercê-lo a qualquer tempo, por consistir, em seu entendimento, em matéria de ordem pública. Defende que, nos termos do art. 833, X, do CPC, é impenhorável qualquer importância inferior a 40 salários mínimos, esteja depositado em poupança ou em fundo de investimento. Requer efeito suspensivo ativo ao recurso pelos argumentos expostos e porque haveria risco de levantamento do valor bloqueado pela parte exequente. No mérito, requer a reforma da sentença para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça e para que haja a “reformar a decisão recorrida, reconhecendo que a matéria tratada na impugnação é de ordem pública, ou seja, pode ser arguida a qualquer tempo, e, consequentemente, desconstituir a penhora de ID174292294, até o valor de 40 salários mínimos, que equivale a R$52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), na conta 274488 vinculada ao Banco Banco XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A;” – ID 55994951 – Pág. 18. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria ao ID 56343885, de modo que sobreveio comprovante de recolhimento de preparo recursal ao ID 56749184. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir acerca do pedido de efeito suspensivo ativo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que, em tese, a impenhorabilidade aventada é matéria de ordem pública, e como não foi objeto de decisão anterior pelo Juízo a quo, em princípio, ensejaria o conhecimento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALDO. CONTA BANCÁRIA. DEVEDOR. REMUNERAÇÃO. PRECLUSÃO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. AS IMPORTÂNCIAS SÃO DESTINADAS AO PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar consiste em examinar a regularidade da penhora de quantia encontrada na conta bancária da sociedade empresária agravada. 2. A questão alusiva à impenhorabilidade da quantia encontrada na conta bancária da sociedade empresária agravada não está acobertada pelos efeitos da preclusão. 3. A impenhorabilidade consiste em questão de ordem pública, que pode, portanto, ser suscitada a qualquer tempo, ainda que no curso da fase de cumprimento de sentença. 4. O entendimento explicitado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 760.931 não é aplicável ao presente caso. 5. É importante enfatizar que nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 6. A ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso. 7. A instituição financeira responsável pela administração da conta bancária respectiva trouxe aos autos do processo de origem informações de que as importâncias aludidas são destinadas ao pagamento de encargos trabalhistas, vinculados à contrato de prestação de serviços ao Ministério da Saúde. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751710, 07232842420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO-DESEMPREGO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. 2. O seguro-desemprego é verba de natureza alimentar e, portanto, goza da proteção da impenhorabilidade. 3. Afastadas as teses da preclusão da matéria e, por conseguinte, da intempestividade da impugnação e reconhecido o caráter alimentar da verba penhorada, o recurso deve ser desprovido, mantendo-se a decisão que acolheu a impugnação e desconstituiu a penhora. 4. CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a decisão recorrida.(Acórdão 1787231, 07266930820238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 27/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Portanto, nesta prelibação sumária, em tese, tem-se que elevada a probabilidade de provimento do recurso. A considerar que há autorização na origem de levantamento quantia penhorada pelo agravado, reputo demonstrado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Lado outro, não se verifica perigo de dano inverso, na medida em que a penhora está mantida, devendo ser sobrestado apenas o levantamento, até que o e. Colegiado examine o mérito do recurso. Isso posto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar o levantamento da quantia penhorada, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator